Tribunal: STF
Processo: HC 262867
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silva Pereira França David, em favor de Daniel Santos Benitez Lopez, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1037951/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que deferiu o pedido de liminar formulado no Agravo em Execução n. 5009432-34.2025.8.19.0500. 



    Consta dos autos foi concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente, até julgamento definitivo do agravo em execução interposto pelo Ministério Público. 



    Alega a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que deferiu o pedido de liminar em sede de agravo em execução. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da afronta ao sistema acusatório, pois a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução e a consequente cassação liminar da progressão de regime e determinação de retorno ao regime fechado foram determinadas de ofício, sem requerimento do Ministério Público, em descompasso com o art. 3º-A e com o art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal, além de contrariar a orientação sintetizada na Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Defende que os fundamentos utilizados para cassar a progressão — gravidade abstrata do homicídio e longa pena a cumprir — são inidôneos para obstar benefício executório. 



    Expõe que as anotações da folha de antecedentes criminais relativas a processos em que o paciente foi absolvido e a classificação genérica de “altíssima periculosidade” não se prestam como fundamento válido na execução penal, por se tratarem de elementos estranhos ao histórico prisional, sendo a decisão dissociada de fatos concretos ocorridos no curso da execução. 



    Afirma que há exame criminológico favorável à concessão de benefícios extramuros, com destaque para o prosseguimento dos estudos do paciente, de modo que a negativa amparada em periculosidade abstrata contraria a prova técnica produzida e a jurisprudência que exige motivação idônea baseada em dados atuais da execução 



    Argumenta que há violação ao princípio da isonomia, pois corréus na ação penal originária, em situação executória idêntica, já se encontram em prisão domiciliar ou com livramento condicional, havendo precedente desta Corte reconhecendo a necessidade de tratamento isonômico quando as condições executórias são semelhantes. 



    Defende que o quadro fático revela urgência extrema, dado o risco iminente de jubilamento do paciente no curso de Medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, após destrancamento de matrícula e reprovação por faltas em razão do recolhimento, o que reforça o cabimento do writ para tutela imediata da liberdade de locomoção e dos direitos executórios correlatos. 



    Preliminarmente, pleiteia o impetrante a distribuição dos autos ao Ministro Rogério Schietti Cruz, em razão da prevenção. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a restauração do regime semiaberto. E, no mérito, a concessão da ordem para cassar a decisão agravada e restabelecer a progressão, com determinação para que o Tribunal de origem julgue o agravo em execução desconsiderando os fundamentos reputados inidôneos”. (eDOC 10).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.9.2025. O agravo regimental está pendente de julgamento.



    Neste writ, a impetrante requer “a confirmação, in totum, da medida liminar, concedendo-se a ordem para cassar a decisão que suspendeu o regime semiaberto do Paciente em razão da inidoneidade de seus fundamentos (gravidade do delito, longa pena a cumprir, periculosidade em abstrato e anotações na FAC de crimes que o Paciente foi absolvido), que contrariam a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte Suprema, sua súmula vinculante n° 26 e a súmula 718, e ferem o sistema acusatório do CPP ao conceder-se medida cautelar de ofício, em afronta ao art. 3°-A e 282, § 2º, ambos do CPP, além de não terem citado perco de dano concreto algum. Requer, outrossim, a expedição de determinação aos Egrégios STJ E TJRJ para que analisem o mérito do agravo em execução e do habeas corpus relacionados ao caso, descartando os fundamentos inidôneos que se adotou na concessão da irregular liminar ex officio.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas indeferimento do próprio habeas corpus, por meio de decisão recorrível através de agravo regimental, já interposto.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Aguarde-se o julgamento de mérito nas instâncias antecedentes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente